Tribunal: TJMT
Processo: 1028564-52.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028564-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RANDOLFO DE JESUS - CPF: 025.910.251-26 (VÍTIMA), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), DIVANEY MENDES SEVERINO - CPF: 033.477.861-14 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante, na data de 19/setembro/2024, pela prática, em tese, do crime de estupro, pois teria, durante o período matutino, segurado a vítima e a arrastado para um terreno baldio, oportunidade em que tentou beijá-la à força e passou a mão em seus seios, vagina e glúteos;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
se existem indícios de autoria em relação ao delito de estupro;
(ii)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos informativos evidenciam os indícios de autoria em relação ao crime de estupro, uma vez que o paciente teria empregado violência física para constranger a vítima a permitir a prática de atos libidinosos, de modo que se observa a presença de
fumus comissi delicti
.

6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 213 e 215-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 870.080/GO e AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que manteve a prisão preventiva do paciente
Divaney Mendes Severino
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 19/setembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de estupro.

Inconformado, o impetrante sustenta que o delito a ser atribuído ao paciente é de importunação sexual, e não de estupro. Ainda, destaca a presença de bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo fundamentos idôneos para demonstrar o
periculum libertatis
.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 244790197).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 246708653 e 246708652).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 247477677).

É o necessário.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, a ofendida trafegava pela via pública quando foi abordada pelo paciente. Após alguns minutos de conversa, o paciente teria segurado a vítima pelos braços e a arrastado para um terreno baldio. Em seguida, teria tentado beijar a ofendida à força, bem como passado a mão em seus seios, vagina e glúteos, sendo que a vítima apenas conseguiu se desvencilhar quando uma pessoa passou em frente ao local.

O paciente foi preso em flagrante delito e, na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, nos termos a seguir:

[...] “Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade ao preso.

Isso porque, segundo consta nos autos, o flagranteado no período matutino, arrastou a vítima para um terreno, e com emprego e força teria beijado, e passado a mão e suas partes íntimas, mesmo a vítima suplicando que ele a soltasse [...]

Assim, é patente que a conduta do agente em questão reveste-se de gravidade, comprometendo a ordem pública e exigindo uma resposta célere por parte do Estado. Tal medida se faz necessária para mitigar o temor social e preservar a credibilidade do Sistema de Justiça
.” [...]
(id. 244557689).

Posteriormente, após pedido da defesa pela revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem manteve a medida segregatícia do paciente sob os mesmos fundamentos apresentados na sua decretação.

Pois bem.

Não obstante o impetrante sustentar que o paciente teria praticado o delito de importunação sexual, e não de estupro, destaca-se que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aferir a adequação típica da conduta imputada ao paciente, sobretudo pela necessidade de dilação probatória, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De todo modo, ressai dos elementos informativos a presença de indícios de autoria em relação ao delito de estupro, uma vez que o paciente teria empregado violência física para constranger a vítima a permitir a prática de atos libidinosos, de forma que se observa a presença de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque as circunstâncias da espécie apresentam gravidade concreta do delito, pois o paciente, durante o período matutino, teria segurado a vítima e a arrastado para um terreno baldio, oportunidade em que tentou beijá-la à força e passou a mão em seus seios, vagina e glúteos, de modo que ação delitiva apenas foi interrompida quando uma pessoa passou em frente ao local.

Nota-se, então, que o suposto
modus operandi
empregado pelo paciente sugere maior periculosidade social, já que praticado em local público e durante o dia, circunstâncias essas que extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (HC n. 870.080/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 29/8/2024).

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procuradora de Justiça Dr. Alexandre Gudes, destaca:
“em que pese se tratar de agente primário, e ainda, que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República de 1988), tem-se que a potencialidade da infração praticada pelo paciente, revelada pelo modo de execução, demonstra a existência do periculum libertatis exigido para a decretação da medida extrema, bem como denota completo desprezo pelas normas de convivência social, indicando ser a prisão provisória a medida mais adequada para a necessária e urgente preservação da ordem pública”
[id. 24777677].

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024